Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-51.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação contratual e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Cabimento. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pela autora a título de aposentadoria. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação contratual e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Cabimento. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pela autora a título de aposentadoria. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Acolhimento do valor indenizatório pretendido pela autora em R$5.000,00. Incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362 do STJ). Devolução em dobro do valor descontado. Desnecessidade de existência de má-fé. Aplicação do art. 42 do CDC. Condenação da ré nas verbas de sucumbência (art. 85, §2o, do CPC). Majoração da verba de sucumbência, a título de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC). Recurso provido.